Tribunal: TJMT
Processo: 1019725-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente Mayara Venzo, presa desde o dia 26/10/2021, em decorrência da decisão proferida no APF n.o 1000846-70.2021.8.11.0102, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera/MT, apontado como autoridade coatora.
O impetrante almeja, in limine, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, porque é a única responsável pelos cuidados da filha que possui sete meses de idade, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e os pressupostos da medida extrema não estão preenchidos, porque inexistem provas para subsidiá-los.
Além disso, solicita a imposição cumulativa de medidas cautelares acaso seja compreendido necessário para resguardar o periculum libertatis, aplicação da lei penal e instrução processual (ID. 107632975).
No mérito, requer a concessão da ordem e a ratificação da liminar.
Anexou documentos (ID. 107632976/78)
Passo, doravante, à análise da liminar.
Em suma, a paciente foi presa no dia 26/10/2021, depois de cumprido o Mandado de Busca e Apreensão n.o 1000798-14.2021.8.11.0102, haja vista a localização de 53 porções de cocaína, 2 dichavadores e 1 aparelho celular, originando o Auto de Prisão em Flagrante n.o 1000846-70.2021.8.11.0102.
Submetida à “audiência de custódia”, o Juízo a quo converteu a prisão em preventiva, sob o argumento de que o fumus comissi delicti está demonstrado pelos Autos de Apreensão; Circunstanciado de Busca e Apreensão; Constatação Provisória do entorpecente e depoimentos policiais.
Bem como fundamentou que o periculum libertatis na necessidade de garantir a ordem pública e conveniência da instrução processual, porque a paciente possui processos penais em andamento por crime semelhante e, inclusive, encontrava-se em prisão domiciliar desde agosto/2021, além do que a quantidade de droga apreendida é razoável (53 porções de cocaína).
Continuando, negou o pedido substituição por prisão domiciliar, argumentando que, apesar de os primeiros anos de desenvolvimento da criança serem relevantes, o exercício da maternidade pela paciente colocaria em risco os menores que estavam sob seu cuidado, porquanto a casa onde moravam era utilizada para traficância.
Assim, em sede cognição sumária, não estão presentes elementos suficientes que demonstrem a ilegalidade dos argumentos despendidos pelo singular Juízo, até porque qualquer irregularidade, para ser reconhecida nesta ocasião, precisa estar patente, o que não é o caso.
A autoridade acoimada coatora, fundamentou concretamente a necessidade de impor a medida extrema e os motivos para negar a prisão domiciliar da paciente, ressaltando a importante quantidade de droga apreendida, a recalcitrância e o risco que os filhos da paciente estavam sendo submetidos, pela suposta traficância que ocorria no próprio domicílio.
Conforme orientação da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, contida no Enunciado n.o 25, diz que a expressiva quantidade de drogas, é circunstância apta para justificar a manutenção da custódia cautelar, a fim de resguardar a ordem pública.
Nota-se que a prisão da paciente e apreensão dos entorpecentes se deram em decorrência de ordem judicial e mediante Mandado de Busca e Apreensão, portanto, prima facie, a diligência policial foi realizada em observância às determinações legais.
Ademais, ainda que o impetrante tenha trazido prova pré-constituída evidenciando que a paciente é genitora de uma criança de sete meses de idade, cuja paternidade não está registrada, não se pode ignorar que a droga foi apreendida no local onde a paciente coabitava com a sua filha, portanto, temerária seria a concessão da prisão domiciliar em sede de liminar.
Enfim, não detectado, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou sanar qualquer outro vício sobre a cautela impugnada, inviável agraciar a paciente com a pretensa prisão domiciliar.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente, e após colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator